Tribunal: TJDFT
Processo: 0729365-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de afastar a decisão que condicionou a expedição de requisição de pagamento ao trânsito em julgado da controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo, apesar de os cálculos já terem sido homologados e rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no cumprimento individual de sentença coletiva, o juízo pode condicionar a expedição do requisitório ao trânsito em julgado da decisão que resolve controvérsia sobre a exigibilidade do título; (ii) estabelecer se a existência de cálculos homologados e a rejeição da impugnação autorizam, por si só, o prosseguimento da execução com expedição de RPV ou precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Tema 28 da Repercussão Geral – RE 1.205.530) admite a expedição de requisitório apenas quando existente parcela incontroversa e autônoma do crédito reconhecido em título executivo judicial.
4. O art. 535, § 4o, do CPC autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação, inclusive contra a Fazenda Pública, desde que não haja discussão sobre a própria exigibilidade do título judicial.
5. No caso concreto, a existência de ação rescisória pendente e a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial impedem a configuração de parcela incontroversa, o que obsta o prosseguimento da execução para fins de pagamento.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII, exige que conste a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de requisitório, reforçando a necessidade de estabilidade jurídica.
7. A atuação do juízo da execução, ao condicionar a liberação de valores ao trânsito em julgado, decorre do poder geral de cautela e visa resguardar o erário de risco de pagamento indevido e de difícil reversão, sem implicar em paralisação da execução ou usurpação de competência.
8. A medida impugnada observa os princípios da eficiência e da proporcionalidade (CPC, art. 8o) e encontra respaldo nas prerrogativas constitucionais da Fazenda Pública para efetuar pagamentos apenas quando inexistente controvérsia (CF, art. 100, §§ 1o, 3o e 5o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de requisição de pagamento no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige a existência de parcela incontroversa, delimitada e autônoma.
2. A pendência de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede o prosseguimento da execução para fins de pagamento.
3. O juízo da execução pode, com base no poder geral de cautela, condicionar a expedição de requisição de pagamento ao trânsito em julgado da controvérsia, quando houver risco de irreversibilidade e de dano ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 535, § 4o; 1.019, I; 8o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; art. 100, §§ 1o, 3o e 5o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 8.6.2020; TJDFT, Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa, j. 12.2.2025; TJDFT, Acórdão 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, j. 15.2.2023; TJDFT, Acórdão 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.5.2023.